Tribunal: TJDFT
Processo: 0724536-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) PROCESSO N.: 0724536-96.2022.8.07.0000 AUTOR: CASERNA REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pela Associação Civil A CASERNA, em face da Emenda à Lei Orgânica no 51, de 18/03/08, que acrescentou os §§ 4o e 5o ao artigo 144 da “Constituição Distrital”. Inicialmente, sustenta a requente a sua legitimidade para a propositura da presente ação, nos termos do art. 136, VI, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Alega a Requerente que foram acrescentados os §§ 4o e 5o ao artigo 144 da Lei Orgânica Distrital, em contrariedade e violação aos arts. 14; 19; 26; 71, § 1o, II e IV; 100, X; e 158, IV e V, todos da mesma Lei Orgânica, além dos seguintes julgados: STF-AgR RE 884.000/DF; a STF-SL 727/CE; a STF-Rcl 3.872-6/DF; e TJDFT-ADI 2014 00 2 015667-8. Afirma a ocorrência de colisão com a simetria das formas, haja vista que o Distrito Federal invadiu competência da União, relativas a organizar e manter os órgãos de segurança pública do Distrito Federal, bem como de legislar sobre direito civil, transferência de valores e normas gerais sobre licitação (art. 14 da LODF). Além disso, usurpação legislativa de poderes inerentes ao Chefe do Executivo, o que viola a separação dos poderes (arts. 71, § 1o, II e IV; e 100, X). Sustenta haver inconstitucionalidade nomodinâmica orgânica dos §§ 4o e 5o do art. 144 da LODF, ou seja, descumprimento de regras inerentes à competência à produção do ato, qual seja, lei distrital legislando sobre direito civil (transferência de propriedade de bem público de uso especial à empresa pública comercial). Aponta outra inconstitucionalidade nomodinâmica orgânica dos §§ 4o e 5o do art. 144 da LODF, ou seja, descumprimento de regras inerentes à competência à produção do ato, qual seja, lei distrital legislando transferência de valores (pagamento da folha de salários dos servidores por meio do BRB). Alega a ocorrência de inconstitucionalidade nomoestática com relação aos §§ 4o e 5o do art. 144 da LODF, porquanto afrontam preceitos gerais inerentes à atividade econômica, além de violar o princípio da impessoalidade ao criar nova hipótese de dispensa de licitação; bem como de inconstitucionalidade nomodinâmica orgânica, ao invadir competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de licitações e contratos. Além disso, sustenta violação à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo (violação aos arts. 71, § 1o, II e IV e 100, X, normas da LODF); violação aos princípios da livre concorrência e da livre escolha do consumidor (violação ao art. 158 da IV e V da LODF): Nesse sentido, diz que os §§ 4o e 5o do artigo 144 da Lei Orgânica do Distrito Federal violam a própria LODF, bem como, reflexamente, a Constituição, especialmente os postulados da livre iniciativa, livre concorrência e defesa do consumidor, criando uma clientela cativa em benefício do Banco de Brasília. Argui a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida cautelar, haja vista que a fundamentação apresentada evidencia o fumus boni iuris. De outro lado, também estaria evidenciado o periculum in mora, decorrente da irreversibilidade do dano à integridade da liberdade econômica, uma vez que os §§ 4o e 5o do artigo 144 da Lei Orgânica do Distrito Federal, violariam os princípios da livre concorrência e da livre escolha do consumidor. Requer, assim, o deferimento da medida cautelar para suspensão da total eficácia da Emenda à Lei Orgânica no 51, de 18/03/08, onde foram acrescentados os §§ 4o e 5o ao artigo 144 da referida lei. No mérito, a declaração de inconstitucionalidade da totalidade da Emenda à Lei Orgânica no 51, de 18/03/08, onde foram acrescentados os §§ 4o e 5o ao artigo 144 da “Constituição Distrital”, haja vista guardar completa contrariedade para com os arts. 14; 19; 26; 71, § 1o, II e IV; 100, X; e 158, IV e V, todos da mesma Lei Orgânica do Distrito Federal, bem como, não somente, mas principalmente, para com o STF-AgR RE 884.000/DF; a STF-SL 727/CE; a STF-Rcl 3.872-6/DF; e TJDFT-ADI 2014 00 2 015667-8. É relato do necessário. Decido. Ao exame do pedido liminar em sede de ação direta de inconstitucionalidade, por força do artigo 8o, § 5o, da Lei n° 11.697/2008, aplicam-se as disposições dos artigos 10 a 12 da Lei n° 9.868/1999 e dos artigos 144 a 146 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Desse modo, determino a intimação do Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal para que se manifeste sobre o pedido liminar formulado pela parte autora, no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos para o d. Procurador Geral do Distrito Federal e para o d. Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias, para que se manifestem. Cumpridas todas as determinações, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de julho de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator